Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727388-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO, RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO PAULO CESAR LOPES CAMARGO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194538947, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 198898682, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO – ME, que limitou o valor da multa cominatória e estabeleceu critério para atualização monetária e incidência de juros, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, proposto por PAULO CESAR LOPES CAMARGO, em desfavor de RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO – ME Tratando-se de autos que tramitam há 12 anos, passo a um breve relato. A sentença exequenda de ID 31552854 determinou a parte executada para outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da lide à parte exequente, sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais). Intimada para o cumprimento da obrigação de fazer (ID 31552869, p. 06), a parte executada se manteve inerte (ID 31552893). O Ofício de ID 31552909, p.01, informa que o imóvel situado na Rua 15, Lote 22 do Pólo de Modas do Guará-DF não foi constituído condomínio, assim, não seria possível outorgar ao exequente o registro de propriedade, apenas de parte térrea da construção. Decisão de ID 31552932 entendeu pela prejudicialidade da prestação, cabendo ao exequente optar por diligenciar extrajudicialmente para o cumprimento das prescrições legais e administrativas com vistas à abertura de matrícula autônoma ou, nestes autos, postular a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar (perdas e danos), devendo, neste último, aviar petição com causa de pedir e pedidos adequados. Por meio da Decisão de ID 31552936 houve o deferimento para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, requerendo, posteriormente, a penhora do imóvel, objeto da lide, cujo pedido foi deferido por meio da Decisão de ID 31552939. Termo de penhora ao ID 31552942, com a devida retificação ao ID 31552950, com laudo de avaliação ao ID 31552948. Decisão de ID 31552972 reconhece a natureza hibrida do imóvel constrito, promovendo a desconstituição de sua penhora. Por meio do v. Acórdão 31552779, prolatado nos autos de Agravo de Instrumento de no 0708577-61.2017.8.07.0000, houve o provimento ao pedido da parte exequente, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel de identificado ao ID 31552942. Por meio da petição de ID 57213447, requer a parte exequente a lavratura do auto de adjudicação do imóvel penhorado. Intimada (ID 57951496), a parte requerida informa que houve a propositura de Embargos de Terceiro referente à parte do imóvel penhorado, no qual estaria em sede de análise de admissibilidade de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça – ID 59027577. O trâmite processual foi suspenso aguardando o término da REsp no 1812662/DF, referente aos embargos de terceiro de no 0007427-83.2017.8.07.0001 (ID 153765060). Comunicação do julgamento do REsp no 1812662/DF ao ID 183493417. Eis o necessário. D E C I D O. Nada obstante, e em relação a esse período, anoto que não foi arbitrado o valor máximo da multa diária. Com efeito a sua limitação deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência - compelir o devedor a cumprir a obrigação - e acabar por gerar enriquecimento sem causa. Nessa senda, pondera a doutrina que “a única razão de ser da multa é a de pressionar ao cumprimento da decisão. Quando o seu valor atingiu limite que se tornou insuportável e, ainda assim, não venceu a resistência do réu, é de se admitir que o seu incremento, ou mesmo a continuação da sua imposição, não permitirá o alcance dos fins inicialmente almejados” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil – Tutela dos direitos mediante procedimento comum – vol. 2. 2a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 804). Muito embora a decisão que tenha fixado a multa diária não tenha estabelecido limite máximo, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, de modo a não se tornar irrisória ou excessiva (art. 537, §1o, do CPC). Com efeito, entendendo pela possibilidade de limitar a multa que se apresenta excessiva, cito precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça: [...] No mesmo sentido, cito precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: [...] Nessa senda, em atenção aos cálculos apresentados pela contadoria judicial ao ID 189214674, indicando que o valor da multa prevista na sentença de ID 31552854 seria de R$ 1.663.817,44 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) se monstra aviltante a obrigação principal, de modo que seria impossível o seu cumprimento de igual forma. Lado outro, não se pode esperar que a diminuição seja de grande monta, a fim de que se garanta ao executado a opção de não realizar a obrigação previamente exposta, frente a sua natureza cominatória. Do exposto, em razão do acima exposto, LIMITO a multa cominatória em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No que concerne à petição de ID 191824815, ciente de que não houve provimento ao RESP 201901277647, conforme ali noticia. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o exequente para que promova o andamento do feito, a juntar aos autos planilha atualizada do débito e posterior apreciação do exposto ao ID 188015236. I.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos (IDs 198855085 e 196624891) em face à Decisão de ID 194538947, no qual os embargantes se insurgem quanto à contradição e omissão relativos àquele decisum No que concerne à contradição, indica o embargante que tal decisum foi de encontro aos valores apresentados pela contadoria judicial. Importante salientar que, o tema já foi tratado em na decisão guerreada, porém, repiso que “Muito embora a decisão que tenha fixado a multa diária não tenha estabelecido limite máximo, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, de modo a não se tornar irrisória ou excessiva (art. 537, §1o, do CPC)” Quanto à alegada omissão, ao fixar o valor da multa, de não indicar como foi exposta a aplicação de taxa de juros e correção monetária, repiso que: “Nessa senda, em atenção aos cálculos apresentados pela contadoria judicial ao ID 189214674, indicando que o valor da multa prevista na sentença de ID 31552854 seria de R$ 1.663.817,44 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) se monstra aviltante a obrigação principal, de modo que seria impossível o seu cumprimento de igual forma. Lado outro, não se pode esperar que a diminuição seja de grande monta, a fim de que se garanta ao executado a opção de não realizar a obrigação previamente exposta, frente a sua natureza cominatória. Do exposto, em razão do acima exposto, LIMITO a multa cominatória em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”. Quanto à definição dos critérios de reajuste, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS para enunciar que a multa limitada a R$ 200 mil (duzentos mil reais) será atualizada com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data de publicação da Decisão que a limitou àquele montante. Quanto à alegada omissão no atinente à petição de ID 194416837, afirmo que a Decisão vergastada teve como objeto o pedido de ID 130931276 , momento que será necessário a aquietamento referente ao “quantum debeatur” para posterior continuidade da presente fase executiva No mais, a leitura das razões dos embargantes revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a eventual irresignação no atinente aos demais aspectos desafie o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. I.” Inicialmente, diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal, recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, o título judicial, proferido em 19/11/2009 e confirmado pelo Tribunal em 11/5/2011, julgou procedente o pedido cominatório para condenar a agravada-executada a outorgar ao agravante-exequente a escritura definitiva do imóvel descrito por Rua 15, Lote 22, loja térrea, Pólo de Modas do Distrito Federal, Guará II/DF, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. O trânsito em julgado ocorreu em 20/3/2012. O agravante-exequente requereu o cumprimento de sentença em 9/4/2012 (id. 31552869, pág. 4). Em 19/4/2019, o MM. Juiz, por reputar configurada a impossibilidade material de atendimento da tutela específica, uma vez que o imóvel não possuía matrícula autônoma porque desmembrado irregularmente, converteu-a pelo seu equivalente monetário (perdas e danos), na forma do art. 499 do CPC (id. 31552936). O agravante-exequente apresentou (id. 31552938) planilha do débito, no total de R$ 1.070.935,93, representado pelo principal corrigido (R$ 266.664.78), acrescido da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC/1973 (R$ 26.666,47), mais multa por 2.412 dias de atraso (R$ 777.604,68). Requereu na oportunidade a penhora do imóvel litigioso. O MM. Juiz deferiu a penhora do imóvel em 16/8/2016 (id. 31552939), que posteriormente foi desconstituída em 9/6/2017. A r. decisão foi reformada pelo Tribunal, que manteve a constrição, acórdão no 1078824 (id. 31552779). O bem foi avaliado em 10/9/2016 em R$ 2.000.000,00 (id. 31552948). Esclareça-se que o imóvel litigioso é um prédio de utilização mista (comercial e residencial) de 4 andares, cujas unidades foram alienadas pela agravada-executada e, em razão da penhora do bem acima noticiada, foram ajuizados diversos embargos de terceiros pelos adquirentes. O agravante-exequente requereu a adjudicação do imóvel. No entanto, diante da pendência de julgamento de REsp relativo a um dos embargos de terceiro, o MM. Juiz assentou a necessidade de se aguardar a decisão final do referido recurso, com certidão de trânsito em julgado (id. 153765060), o que ocorreu em 4/7/2022 (id. 183493417, pág. 13). A agravada-executada, nesse ínterim, requereu e reiterou o pedido de reexame e alteração do valor da multa cominatória postulada pelo agravante-exequente (ids. 130931276 e 184682598). O MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial “a fim de calcular a multa prevista na sentença de ID 31552854, a conta da data de intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação ali fixada, até a data da conversão da presente demanda em perdas e danos (ID 31552936), com atualizada de 1% (um por cento) ao mês” (id. 188404537). O valor total da multa apurado pela Contadoria foi de R$ 1.663.817,44 (id. 189214674). Intimados dos cálculos, a agravada-executada apresentou impugnação (id. 191841133) e reiterou o pedido de redução da multa, sob a alegação de que se tornou desarrazoada e exorbitante. O agravante-exequente manifestou concordância com o valor apurado (id. 194416837). Em seguida, foram proferidas as r. decisões agravadas. A multa tem caráter coercitivo e a sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Está inserida no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. Além disso, a fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. Desse modo, “tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa” (AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/02/16, DJe 26/02/16). Examinado detidamente o processo originário e pela narrativa ora realizada, o inadimplemento da agravante-executada quanto à obrigação que lhe foi imposta é patente e perdura há anos. Assim, em princípio, tal circunstância poderia levar à conclusão de que o valor da multa, ainda que elevado, não está atingindo sua finalidade. Ocorre que, aliada à finalidade inibitória da multa, também deve ser sopesado se o valor arbitrado é condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte adversa. Assim, diante do presente contexto, impõe-se sobrestar as r. decisões agravadas quanto à limitação da multa e à atualização monetária e juros de mora incidentes, até que a controvérsia seja reexaminada pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia das r. decisões agravadas quanto à limitação da multa e critério de atualização monetária e juros estabelecidos, até julgamento de mérito deste recurso. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora